Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), à pena unificada de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e ao pagamento de 10 dias-multa.
2. A denúncia narra que o réu adquiriu e conduziu veículo produto de crime, com placas adulteradas, em conjunto com adolescente de 16 anos, configurando também o crime de corrupção de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de receptação e corrupção de menor; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da receptação para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade dos delitos foi comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e prova oral, especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, prestados sob o crivo do contraditório.
2. A autoria foi confirmada pelos relatos dos policiais e pelas declarações do adolescente, que afirmou ter adquirido o veículo em sociedade com o acusado, além de ter adulterado a placa.
3. O dolo na receptação foi inferido pelas circunstâncias da aquisição do veículo: ausência de documentação, preço abaixo do mercado, vendedor desconhecido e placas adulteradas, evidenciando ciência da origem ilícita.
4. A alegação de desconhecimento da ilicitude não se sustenta diante do conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.
5. Quanto à corrupção de menor, a participação do adolescente na aquisição do veículo está demonstrada, sendo suficiente para configurar o tipo penal, que é formal e se consuma com a simples participação do menor na empreitada criminosa.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O dolo na receptação pode ser inferido pelas circunstâncias da aquisição do bem, não sendo necessária prova direta. 2. A participação de menor em crime praticado com maior é suficiente para configurar o delito de corrupção de menor, independentemente de prova de induzimento ou coação."